Tribunal: TJES
Processo: 5002083-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002083-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: SALATIEL TRAVEZANI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais a condenar a requerida a reparação material no valor de R$252,64 e reparação moral no valor de R$3.000,00, por cancelamento do voo sem restituição dos valores a seu tempo.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar que a recorrente não possui responsabilidade quanto a problemas ocorridos no espaço aeroportuário, por não possuir espaços naqueles locais, sendo mera intermediadora, pertencendo a responsabilidade a companhia aérea, razão pela qual, não haveria obrigação quanto a qualquer reparação.

O recorrido intimado para apresentar contrarrazões, manteve-se silente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o recorrido adquiriu reserva de hotel junto a empresa requerida, solicitando o cancelamento da reserva, com promessa de devolução do valor, contudo, sem que fosse cumprida a promessa.

A contestação se limita a propor acordo de restituição dos valores despendidos na reserva e se ater a argumentos genéricos de ausência de ilícito ou falha na prestação de serviços, sem contudo, apresentar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da recorrida. Em sede de recurso, sequer se debate os fundamentos da sentença, que são a demonstração de pedido de cancelamento com promessa de restituição não cumprida, que é o fundamento do acolhimento na falha da prestação de serviço, demonstrando clara ausência inclusive de dialeticidade, apenas se conhecendo o recurso, pois diante da devolução de toda a matéria, se apreciará com base na contestação.

Neste passo, demonstrando o recorrido que quando do pedido de alteração de data foi informado da impossibilidade, gerando assim o cancelamento da reserva, sem qualquer reembolso dos valores pagos, emboras estes prometidos, a Recorrente falhou com sua prestação de serviço, devendo responder pelos danos causados, não somente de não reembolsar o recorrido a seu tempo, mas pela perda do tempo útil, o fazendo movimentar todo o sistema judiciário, para que recebesse o que lhe é devido.

Dessa forma, coaduna com os termos da sentença proferida em primeiro grau,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos (reparação material e moral).

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a ré ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)